Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-54.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelação cível – Fornecimento de medicamentos – Acórdão original acolheu a tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público, entretanto, analisou o mérito e entendeu pela ausência de justificativa adequada à pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de

Ementa:
Apelação cível – Fornecimento de medicamentos – Acórdão original acolheu a tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público, entretanto, analisou o mérito e entendeu pela ausência de justificativa adequada à pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE no 605.533/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 262, do STF) – Adequação que se impõe, para que seja rejeitada a tese de ilegitimidade ativa aventada, sem, contudo, alterar o desfecho recursal - Acórdão original modificado, sem alteração do desfecho recursal e com determinação.